Tribunal: TJSP
Processo: 1001244-46.2016.8.26.0111
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
do: "APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência. Insurgência do requerido. Inadmissibilidade. "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho". Inteligência do artigo 560 do Código de Processo Civil. Esbulho comprovado. Prova testemunhal. Ocupação pelo réu incontroversa. Versão da autora confirmada pela testemunha ouvida em audiência. Caso concreto em que, conforme bem reconhecido pelo D. Juízo de Origem: "Em complemento, cumpre destacar a declaração do responsável pelo processo de georreferenciamento da área de propriedade da autora, que concluiu que "encontra-se notadamente irregular uma vez que, com a remoção de uma cerca antes existente foi criado um 'dente' diminuindo a área de propriedade da solicitante, situação essa que não encontra-se prevista em nenhum registro. [...] a cerca de moirões e arame que dividia referidas propriedades confrontantes encontrava-se conforme dispõem as matrículas e agora foi removida reduzindo a propriedade a uma outra cerca divisória existente". E, provada a posse justa anterior e o esbulho, é de rigor a manutenção da reintegração na posse. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido". Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001244-46.2016.8.26.0111; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Cajuru - Vara Única; Data do Julgamento: 27/09/2022; Data de Registro: 28/09/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

Cajuru

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/09/2022

Data de publicação:

28/09/2022

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O aresto restou assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência. Insurgência do requerido. Inadmissibilidade. "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho". Inteligência do artigo 560 do Código de Processo

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O aresto restou assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência. Insurgência do requerido. Inadmissibilidade. "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho". Inteligência do artigo 560 do Código de Processo Civil. Esbulho comprovado. Prova testemunhal. Ocupação pelo réu incontroversa. Versão da autora confirmada pela testemunha ouvida em audiência. Caso concreto em que, conforme bem reconhecido pelo D. Juízo de Origem: "Em complemento, cumpre destacar a declaração do responsável pelo processo de georreferenciamento da área de propriedade da autora, que concluiu que "encontra-se notadamente irregular uma vez que, com a remoção de uma cerca antes existente foi criado um 'dente' diminuindo a área de propriedade da solicitante, situação essa que não encontra-se prevista em nenhum registro. [...] a cerca de moirões e arame que dividia referidas propriedades confrontantes encontrava-se conforme dispõem as matrículas e agora foi removida reduzindo a propriedade a uma outra cerca divisória existente". E, provada a posse justa anterior e o esbulho, é de rigor a manutenção da reintegração na posse. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido". Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos rejeitados.